Tribunal: TJPA
Processo: 0852835-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852835-03.2021.8.14.0301

APELANTE: MARCELO SANTOS LIMA

APELADO: VICTOR ROCHA DE ARAUJO, RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MARCELO SANTOS LIMA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de improcedência em ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de VICTOR ROCHA ARAÚJO (ARAUJO REPRESENTAÇÕES) e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (CONSÓRCIO RESERVA). O agravante alegou ter sido induzido em erro por propaganda enganosa ao acreditar que firmava contrato de financiamento com liberação imediata de crédito, quando, na verdade, aderiu a grupo de consórcio. Pleiteou a nulidade contratual, devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa que justifique a anulação do contrato de consórcio; (ii) analisar se há direito à devolução imediata dos valores pagos; (iii) apurar a existência de dano moral indenizável em razão dos fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de prova inequívoca da alegada promessa de liberação imediata de crédito impede o reconhecimento de vício de consentimento, sobretudo diante das cláusulas contratuais claras quanto à natureza do negócio e da ausência de garantia de contemplação imediata.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova cabal e concreta do erro ou dolo para a anulação de contrato por vício de consentimento, o que não se verifica no caso, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios idôneos.

O contrato firmado contém declaração expressa de ciência do aderente quanto às condições do consórcio, não havendo evidência de atuação dolosa ou abusiva por parte das agravadas, tampouco de conluio ou falsa aparência de regularidade institucional (“falso compliance”).

A restituição das parcelas pagas por consorciado excluído deve observar o encerramento do grupo, conforme dispõe o art. 22, §1º, da Lei nº 11.795/2008, sendo afastada a antecipação da devolução por ausência de demonstração de nulidade do contrato.

A frustração contratual, desacompanhada de conduta ilícita ou abuso de direito, não configura dano moral indenizável, conforme orientação pacífica do STJ.

O prequestionamento dos dispositivos legais invocados pelo agravante (inclusive quanto ao CDC e à inversão do ônus da prova) foi devidamente enfrentado na fundamentação da decisão agravada, não havendo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova inequívoca de promessa enganosa ou conduta dolosa impede o reconhecimento de vício de consentimento na adesão a contrato de consórcio.

A restituição das parcelas pagas em consórcio regularmente celebrado somente é devida ao final do grupo, salvo prova de nulidade contratual.

A mera frustração contratual, sem demonstração de ilicitude ou abuso, não enseja indenização por danos morais.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor da demonstração mínima do fato constitutivo do seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; art. 487, I; art. 1.021, §3º; CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 138; Lei nº 11.795/2008, art. 22, §1º; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 37, §1º e 51.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2162381/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.11.2023;

STJ, AgInt no AREsp/ 2407219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.04.2024;

TJ-PB, Apelação Cível 0802458-57.2023.8.15.0001, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. 09.09.2024;

TJ-RO, Apelação Cível 7004443-71.2023.8.22.0003, Rel. Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, j. 11.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
MARCELO SANTOS LIMA
, tendo como agravado
VICTOR ROCHA ARAÚJO (ARAUJO REPRESENTAÇÕES) e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (CONSÓRCIO RESERVA).

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARCELO SANTOS LIMA
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 27335829, tendo como agravado
VICTOR ROCHA ARAÚJO (ARAUJO REPRESENTAÇÕES) e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (CONSÓRCIO RESERVA)
.

Em breve síntese da inicial, o autor narra que, buscando obter crédito para aquisição de um veículo, foi atraído por proposta apresentada pelas empresas rés, tendo comparecido à sede destas, onde recebeu a informação de que seu crédito, no valor de R$ 30.000,00, havia sido aprovado, sendo-lhe assegurada a liberação da quantia em prazo de 3 a 5 dias úteis após o pagamento de uma entrada. Afirma que, confiando nas promessas realizadas por prepostas das empresas, efetuou o pagamento de R$ 7.439,96, valor único de que dispunha, acreditando tratar-se de contrato de financiamento com liberação imediata de crédito. No entanto, posteriormente tomou ciência de que havia firmado contrato de participação em grupo de consórcio, sem qualquer garantia de contemplação. Alega ter sido induzido em erro e vítima de propaganda enganosa, o que lhe causou prejuízos financeiros e abalo psicológico. Em razão dos fatos, requereu a anulação do contrato, a devolução integral dos valores pagos e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, lançada ao id 24819565, reconheceu a validade do contrato de consórcio celebrado entre o autor e a empresa RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, ao fundamento de que o instrumento contratual continha cláusulas claras e suficientes quanto à natureza do negócio jurídico pactuado, com expressa menção de que não se tratava de cota contemplada nem havia garantia de contemplação imediata. Concluiu o juízo de origem que não havia provas de que o autor fora induzido em erro, tampouco que tenha sido vítima de publicidade enganosa, razão pela qual afastou a alegação de vício de consentimento e julgou improcedente o pedido de anulação contratual. Diante da inexistência de ilicitude na conduta das rés, também foi afastado o dever de indenizar por danos morais. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Inconformado, o autor
MARCELO SANTOS LIMA
interpôs apelação (id 24819566), na qual sustenta que houve vício de consentimento na formalização do contrato, em razão de propaganda enganosa perpetrada pelas prepostas da empresa ré, que teriam assegurado a liberação de crédito em até cinco dias úteis após o pagamento da entrada.

Argumenta que sua vontade foi viciada por falsas promessas, motivo pelo qual o contrato seria nulo ou anulável. Assevera que a prestação do serviço foi deficiente, já que jamais recebeu a carta de crédito prometida, e que os elementos constantes dos autos não foram devidamente valorados pelo juízo a quo, havendo, portanto,
error in judicando
.

Afirma ainda que, diante da ausência de defesa pelas rés e da demonstração dos fatos alegados, faz jus à devolução integral dos valores pagos, bem como à indenização por danos morais, em razão da frustração de legítimas expectativas e da situação de angústia e insegurança que experimentou.

Os apelados, regularmente intimados, apresentaram contrarrazões ao id 24819570, aduzindo, em síntese, que o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade. Alegam que as razões recursais se limitam à repetição de argumentos já analisados e afastados pelo juízo de origem, sem trazer elementos novos ou específicos de impugnação. Sustentam que não houve qualquer prova de conduta irregular por parte das rés, e que o contrato foi livremente firmado pelo autor, não havendo nos autos qualquer comprovação de promessa de contemplação imediata ou de prática de indução ao erro. Ao final, requerem o não conhecimento do recurso ou, caso superada essa preliminar, o seu desprovimento, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 27335829, o desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MARCELO SANTOS LIMA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos morais proposta em desfavor de VICTOR ROCHA DE ARAÚJO e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP. O autor sustenta ter sido induzido em erro por suposta propaganda enganosa, ao acreditar que firmava contrato de financiamento com liberação imediata de crédito, quando, na realidade, aderiu a grupo de consórcio, motivo pelo qual pleiteou a nulidade do contrato, restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa que justifique a anulação do contrato de consórcio; (ii) analisar se há direito à devolução imediata dos valores pagos; (iii) apurar a existência de dano moral indenizável em razão dos fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A ausência de prova robusta e idônea acerca da alegada promessa de liberação imediata de crédito ou de propaganda enganosa impede o reconhecimento de vício de consentimento, especialmente diante da clareza das cláusulas contratuais e da declaração expressa de ciência da natureza do negócio jurídico por parte do contratante.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova inequívoca de erro ou dolo para anulação de contrato por vício de consentimento, o que não se verifica no caso concreto.

3.

Conforme entendimento consolidado, a restituição dos valores pagos por consorciado excluído dá-se apenas ao final do grupo, salvo demonstração de vício no contrato, o que não ocorreu no presente caso.

4.

A frustração contratual, desacompanhada de prova de má-fé, abuso ou conduta ilícita das rés, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência dominante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova inequívoca de promessa enganosa ou conduta dolosa impede o reconhecimento de vício de consentimento na adesão a contrato de consórcio.

2.

A restituição das parcelas pagas em consórcio regularmente celebrado somente é devida ao final do grupo, salvo prova de nulidade contratual.

3.

A mera frustração contratual, sem demonstração de ilicitude ou abuso, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; art. 487, I; CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2162381/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2407219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.04.2024.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 28058311). Sustenta que a decisão monocrática proferida no julgamento da Apelação Cível, que negou provimento ao recurso, não analisou adequadamente o conjunto probatório dos autos, nem levou em conta a condição de hipossuficiência do consumidor e o vício de consentimento na contratação, contrariando o disposto no art. 1.021, §3º, do CPC. Afirma que a contratação ocorreu mediante propaganda enganosa, na qual se prometia a liberação de crédito para aquisição de veículo em poucos dias, e que, em verdade, tratava-se de adesão a contrato de consórcio com cláusulas abusivas e ausência de informações claras.

Argumenta que a conduta das agravadas integra o que se convencionou chamar de “golpe do consórcio”, prática reiterada que vem sobrecarregando o Judiciário com litígios idênticos. Assevera que as agravadas atraem consumidores com ofertas falsas em plataformas como OLX, induzindo-os à assinatura de contratos de consórcio com altas taxas de adesão e promessa enganosa de contemplação imediata. Alega que há evidente má-fé na atuação das agravadas, que utilizam estratégias de falso compliance para legitimar contratos que, de fato, são nulos de pleno direito, à luz dos arts. 166, VI, e 422 do Código Civil, bem como dos arts. 6º, III e VIII, 37, §1º, e 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende a nulidade do negócio jurídico por ausência de boa-fé objetiva e vício de consentimento, ressaltando que as agravadas não se desincumbiram do ônus de demonstrar a regularidade da contratação nem a prestação de informações claras ao consumidor, conforme exigido pelos artigos 6º, III, e 14 do CDC. Pugna pela inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do agravante e da verossimilhança das alegações.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente acolhimento da apelação, a fim de se declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição integral dos valores pagos e condenar as agravadas à indenização por danos morais, diante da apropriação indevida de recursos do agravante e da violação à sua dignidade, invocando ainda a teoria do desvio produtivo do consumidor. Subsidiariamente, requer que o acórdão manifeste-se expressamente sobre a aplicação do CDC, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal se houve vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio em razão de alegada propaganda enganosa, consistente na promessa de liberação imediata de crédito para aquisição de veículo, o que, segundo o agravante, teria maculado sua manifestação de vontade; se, reconhecido tal vício, é cabível a anulação do contrato com consequente restituição integral e imediata dos valores pagos, afastando-se as disposições da Lei nº 11.795/2008 que condicionam a devolução ao encerramento do grupo; e se os fatos narrados caracterizam abalo moral indenizável, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor, especialmente diante da alegada atuação dolosa das rés e da frustração das legítimas expectativas do agravante quanto à contratação.

Inicialmente, cumpre assentar que a tese de vício de consentimento por induzimento a erro encontra respaldo no art. 138 do Código Civil, segundo o qual o erro é causa de anulação do negócio jurídico quando for substancial e excusável. Por sua vez, o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

O agravante também sustenta que as rés utilizam estratégia reiterada de captação de consumidores por meio de publicidade enganosa em plataformas digitais, prática esta que, se comprovada, caracterizaria violação ao art. 37, §1º, do CDC, o qual considera enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário que, mesmo por omissão, seja capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características ou condições do produto ou serviço.

Entretanto, compulsando os autos, constata-se que, embora o agravante afirme ter sido vítima de conduta ardilosa, não logrou êxito em produzir prova robusta e idônea do alegado. O instrumento contratual colacionado aos autos (Proposta de Adesão ao Regulamento de Consórcios – id. 34050447) contém cláusulas expressas sobre a natureza do contrato e sua vinculação a grupo de consórcio, com declaração inequívoca do aderente de que compreendia os termos do negócio e que não havia qualquer promessa de contemplação imediata.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a anulação de contrato por vício de consentimento exige prova cabal de que a manifestação de vontade foi determinada por erro substancial ou dolo relevante, ônus que recai sobre a parte que o alega” (STJ, AgInt no AREsp 2162381/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 30/11/2023).

Em igual sentido, firmou-se que a mera alegação de erro ou dolo, desacompanhada de elementos concretos de prova, não autoriza o reconhecimento de vício de consentimento, sendo insuficiente para infirmar as cláusulas contratuais regularmente pactuadas.

Ademais, o agravante não demonstrou que a administradora tenha agido em conluio com seus representantes comerciais ou que tenha chancelado práticas enganosas. Tampouco há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie a ocorrência da alegada estratégia de falso compliance ou da indução sistemática de consumidores ao erro.

Quanto à devolução dos valores pagos, ressalta-se que, em se tratando de contrato de consórcio regularmente celebrado, a Lei nº 11.795/2008 (art. 22, §1º) estabelece que a restituição das parcelas pagas pelo consorciado excluído ocorrerá somente ao final do grupo, ressalvada a hipótese de anulação do contrato por vício, o que, como visto, não restou caracterizado no presente caso.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao agravante. Conforme entendimento pacífico do STJ, a frustração contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de conduta ilícita, abuso de direito ou violação à dignidade do consumidor, o que não se evidencia nos autos.

Nesse sentido:

Ementa. Direito civil e consumidor. Apelação cível . Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais. Contrato de consórcio. Regras de contemplação. Ausência de vício de consentimento ou erro substancial . Manutenção da sentença. Desprovimento. I. Caso em exame 1 . Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual e de indenização por danos morais, mantendo a validade do contrato de consórcio ante a ausência de prova de indução ao erro e a ciência da autora sobre as regras de contemplação do consórcio. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de vício de consentimento ou erro substancial que possa ensejar a nulidade do contrato de consórcio, firmado com ciência plena das suas condições e regras de contemplação, usualmente dependente de sorteio ou lance . III. Razões de decidir 3.1 Conforme art. 138 do Código Civil, a anulação por erro substancial exige prova de que o erro comprometeu a formação da vontade do contratante . No caso, as provas nos autos, incluindo o áudio de checagem pós-venda, confirmam a ciência da apelante sobre as regras de contemplação, sem garantia de prazo específico, inexistindo indução ao erro. 3.2 A ausência de vício de consentimento justifica a validade do contrato, sendo aplicável o princípio da conservação dos negócios jurídicos. 3 .3 A falta de prova de vício de consentimento e a ciência das condições contratuais afastam o pedido de rescisão de contrato de consórcio e de indenização por dano moral. IV. Dispositivo e tese 4. Apelação cível conhecida e desprovida . Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 138. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1026325-49.2024 .8.26.0100; TJMG, Apelação Cível 1.0000 .24.153822-2/001.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08024585720238150001, Relator: Gabinete 15 - Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RESCISÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO . PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAMEApelação cível contra sentença que negou pedidos de nulidade do contrato, rescisão, restituição de valores e danos morais, com base na alegação de que o apelante foi induzido a assinar contrato de consórcio acreditando ser financiamento com contemplação imediata . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento, publicidade enganosa e ausência de informação que justifiquem a nulidade do contrato, restituição de valores e o direito à indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR3. Não se comprovou a existência de vício de consentimento, pois a parte tinha ciência de que assinava um contrato de consórcio. 4. Ausência de prova de publicidade enganosa . O contrato e a Lei de Consórcios (Lei nº 11.795/2008) esclarecem que a contemplação é por sorteio ou lance, sem garantia de imediatidade. 5. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias, após o encerramento do grupo . 6. Não há que se falar em dano moral indenizável na espécie, já que inexiste ato ilícito praticado pela ré no caso vertente. IV. DISPOSITIVO E TESE7 . Apelação cível desprovida.Tese de julgamento: "Não se reconhece vício de consentimento ou publicidade enganosa em contratos de consórcio, quando comprovada a ciência do participante sobre as condições contratuais e a ausência de promessa de contemplação imediata."

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70044437120238220003, Relator.: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de Julgamento: 11/10/2024)

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de prequestionamento quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova, anoto que tais temas já foram suficientemente enfrentados, inclusive com citação expressa do art. 6º, VIII, do CDC na fundamentação do agravo interno. Ainda que se considerasse a aplicabilidade da inversão do ônus probatório, tal medida não eximiria o consumidor da demonstração mínima do fato constitutivo de seu direito, como impõe a jurisprudência do STJ.

Portanto, ausentes os requisitos legais para a reforma da decisão agravada, não merece acolhimento o agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 20 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2025